Tribunal: STF
Processo: Rcl 55922
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Santa Catarina, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37.



    Narra o reclamante que foi demandado por Everton Luiz Torres Tenório, médico-residente no Programa de Residência Médica, nos autos de nº 5018898-22.2021.8.24.0090, por meio do qual busca o recebimento do auxílio-alimentação e do auxílio-moradia durante todo o período que estiver nessa qualidade.



     Relata, ainda, que a ação foi julgada procedente pelo Juízo Singular. Interposto recurso inominado, foi desprovido, mantendo-se os fundamentos da sentença combatida. 



 Sustenta, em apertada síntese, que a decisão ora reclamada violou o assentado no enunciado da Súmula Vinculante 37 e decidido no julgamento do Tema 600 de repercussão geral, “na medida em que, o Tribunal Local, criou uma obrigação sem a respectiva autorização legal – indenização mensal no valor equivalente a 30% sobre a bolsa recebida, que se mostra razoável”.



    Defende que,



    “[n]o caso dos autos, a Turma Recursal local, a míngua de legislação própria que disponha ou regulamente o pagamento de auxílio moradia para médicos residentes, fixou um valor que entende razoável para a respectiva indenização. 



    Ao utilizar precedentes de outros Estados, a Turma de Recursos para fundamentar a sua decisão, e, ainda, pautar-se por critérios de razoabilidade, o órgão julgador violou a Súmula Vinculante 37 (...)



    (...)



    Observa-se, ademais, colhe-se da jurisprudência pátria que posicionamentos acerca da necessidade de regulamento próprio para o pagamento da indenização por moradia aos médicos residentes, sob pena de se violar o disposto na Sumula Vinculante 37.



    (...)



    Dessa forma, ao que se observa, é que, a pretexto de isonomia com outros locais da federação, a Segunda Turma de Recursos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, fixou, um valor que entende razoável a título de auxílio moradia e alimentação (indenização) para médicos residentes em exercício nos hospitais públicos de Santa Catarina. O valor corresponde a 30% da bolsa paga pelo Estado reclamante, pela função da residência.”. 



    Requer a concessão da medida liminar para a suspensão da decisão reclamada (acórdão proferido pela Segunda Turma de Recursos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos autos do Recurso Inominado 5018898-22.2021.8.24.0090), até o julgamento final da reclamação”. 



    No mérito, postula 



    “a procedência desta Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de julgar improcedente o pedido formulado nos autos originários.”.



    Em decisão publicada em 23/9/22, indeferi a liminar pleiteada (e-doc. 11).



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-docs. 16 a 18).



    O reclamante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu a liminar (e-doc. 19).



    Devidamente citado, Everton Luiz Torres Tenório, beneficiário desta reclamação, apresentou contestação (e-doc. 26).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO RESIDENTE. ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PENDENTE DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO SE FUNDA NO REAJUSTE DE SERVIDORES EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO BENEFÍCIO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, SE CONHECIDA, PELA SUA IMPROCEDÊNCIA.” (e-doc. 40).



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto na presente reclamação a Súmula Vinculante nº 37, assim redigida:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Referido paradigma deriva de proposta de conversão da Súmula STF nº 339 em enunciado com força vinculante, aprovado pelo STF nos autos da PSV nº 88, oportunidade em que o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski assim consignou:



    “Com efeito, a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Cito, a título de exemplo, os seguintes acórdãos que bem demonstram essa utilização sistemática do verbete sumular ora em exame:



    “Servidor público. Isonomia. Artigo 39, § 1º, da Constituição Federal. Súmula 339 do STF.



    - Esta Corte, como demonstram os precedentes invocados no parecer da Procuradoria-Geral da República, tem entendido que continua em vigor, em face da atual Constituição, a súmula 339 ('Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia'), porquanto o § 1º do artigo 39 da Carta Magna é preceito dirigido ao legislador, a quem compete concretizar o princípio da isonomia, considerando especificamente os casos de atribuições iguais ou assemelhadas, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador. Contra lei que viola o princípio da isonomia é cabível, no âmbito do controle concentrado, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que, se procedente, dará margem a que dessa declaração seja dada ciência ao Poder Legislativo para que aplique, por lei, o referido princípio constitucional; já na esfera do controle difuso, vício dessa natureza só pode conduzir à declaração de inconstitucionalidade da norma que infringiu esse princípio, o que, eliminando o benefício dado a um cargo quando deveria abranger também outros com atribuições iguais ou assemelhadas, impede a sua extensão a estes. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido’ (RE 173.252/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário – grifos meus).



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA - REAJUSTE DE VENCIMENTOS CONCEDIDO AOS SERVIDORES MILITARES - PRETENDIDA EXTENSÃO JURISDICIONAL DESSE REAJUSTE A SERVIDORES CIVIS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ATIVIDADE ESTATAL – SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA 339/STF - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI FORMAL - INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL DA LEI - EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - DOUTRINA - INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.



    - Não se conhece de mandado de segurança, quando este é impetrado em face de autoridade estatal que nenhum poder de decisão detém sobre a matéria objeto da controvérsia mandamental.



    O impetrante é carecedor do writ constitucional se as medidas postuladas em sede de mandado de segurança revelam-se estranhas à esfera de atribuições da autoridade impetrada.



    - O Poder Judiciário, que não dispõe de função legislativa, não pode conceder a servidores civis, sob fundamento de isonomia, extensão de vantagens pecuniárias que foram exclusivamente outorgadas por lei aos servidores militares.



    A Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal - que consagra, na jurisprudência desta Corte, uma específica projeção do princípio da separação de poderes - foi recebida pela Carta Política de 1988. Reveste-se, em consequência, de plena eficácia e de integral aplicabilidade sob a vigente ordem constitucional.



    - O mandado de segurança não se qualifica como instrumento processualmente adequado à arguição da inconstitucionalidade da lei, por omissão parcial, quando, resultando esta da exclusão discriminatória de benefício de natureza pecuniária, vem o ato normativo estatal a ofender o princípio da isonomia.



    A extensão jurisdicional, em favor dos servidores preteridos, do benefício pecuniário que lhes foi indevidamente negado pelo legislador encontra obstáculo no princípio da separação de poderes. A disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva legal absoluta. Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.



    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição” (RMS 21.662/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma – grifos meus).



     (...)



    Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)



    Dessa perspectiva, tem-se que o entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.



    Diferentemente, no caso da ação em que proferida a decisão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada, analisando a legislação vigente, bem como a jurisprudência pátria em relação ao tema, deferiu o direito ao recebimento dos benefícios e determinou o percentual a ser aplicado levando em consideração o valor da bolsa devida aos médicos-residentes, bem como os gastos médios com alugueres e alimentação, não havendo, portanto, se falar na existência de decisão que reajusta remuneração de servidor público com fundamento na isonomia.



    A sentença proferida pelo Juízo Singular foi no seguinte sentido:



    “Quanto ao mérito, o autor pleiteia as verbas de auxílio-moradia e de auxílio-alimentação devidas a médico-residente, nos termos do art. 4º da Lei n. 6.932/81, para que sejam convertidas em pecúnia. Aduziu que participa do programa de médico-residente no Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq) iniciado em 02/03/2020 e com previsão de término em 28/02/2023, consoante declaração que acompanha a inicial, e que, conforme Portaria Interministerial n. 3 de 16/03/2016 dos Ministérios da Educação e da Saúde e ficha financeira/contracheques acostados, recebeu uma bolsa no valor de R$3.330,43. 



    O réu, por sua vez, impugna os pedidos dizendo, em suma, tratar-se de faculdade do ente público tal concessão, conforme art. 6º, §1º, da Resolução n. 27/2019 do Ministério da Educação, que utiliza para tais benefícios o termo ‘poderá dispor’ ao passo que, em relação ao pagamento da bolsa menciona que ‘arcará, obrigatoriamente’ (§2º). 



    Pois bem. 



    Acerca do tema, estabelece o art. 4º da Lei n. 6.932/81 alterado pela Lei 12.514/2011, in verbis:



    (...)



    Como se vê da norma, os benefícios de auxílio-alimentação e auxílio-saúde são devidos pela instituição de saúde responsável, conforme regulamentação. 



    Acerca do tema, menciona o ente federado, sobre a instauração do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) n. 429-RS no Superior Tribunal de Justiça - STJ, para ‘reanalisar’ o cabimentos dos referidos auxílios pleiteados quando do advento da Lei 10.405/2002, para verificar se esta de fato havia revogado tais benefícios, mas que, de toda forma, foram reestabelecidos com Lei n. 12.514/2011, que se aplica ao caso, porquanto o autor somente ingressou no programa em 2020, não sendo aplicável aqui tal discussão, portanto. 



    O art. 4º, §5º da Lei 6.932/81 menciona que os benefícios serão concedidos conforme regulamento, o que o ente federado diz tratar-se da Resolução n. 27 de 18/04//2019 do Ministério da Educação que ‘Disciplina a oferta de estágio optativo no âmbito dos programas de residência médica.’ Contudo, não se refere diretamente ao programa de residência médica, nem sendo utilizado como referência nos julgados dos tribunais pátrios. 



    Logo, sendo certo o dever do pagamento dos benefícios pela instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica, passo a análise do quantum devido.



    Acerca do quantum a ser fixado aos benefícios, colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    No caso, a parte autora solicita 30% sobre o valor da bolsa para fins de pecúnia referente aos benefícios em comento. Considerando que o valor da bolsa é de R$ 3.330,43 (três mil trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos), no período de 01/03/2016 a 31/12/2021 (Portaria Interministerial nº3, de 16/03/2016), e de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos) a partir de 01/01/2022 (Portaria Interministerial nº 9, de 13/10/20213), o percentual de 30% perfaz um valor mensal aproximado de R$ 999,12 (novecentos e noventa e nove reais e doze centavos) até 31/12/2021 e de R$ 1.231,82 (um mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos mensais) a partir de 01/01/2022, o que entendo razoável, levando-se em conta a média dos alugueres, bem como dos gastos diários para alimentação. 



    Tal entendimento se coaduna aos já manifestados pela jurisprudência, dentre as quais ora colaciono:



    (...).” (e-doc. 4, p. 1-3).



    Por sua vez, o acórdão reclamado, o qual manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos, encontra-se assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. LEI N. 6.932/81 QUE GARANTE AUXÍLIO- MORADIA E ALIMENTAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO PELO ESTADO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE FIRMADA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO (PEDILEF 201071500274342). SUSTENTADA NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ: EXISTINDO DISPOSITIVO LEGAL PEREMPTÓRIO ACERCA DA OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NÃO PODE TAL VANTAGEM SUBMETER-SE EXCLUSIVAMENTE À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA, PERMITINDO A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A ADMINISTRAÇÃO OPTA PELA INÉRCIA NÃO AUTORIZADA LEGALMENTE (AGRG NOS ERESP N. 1.339.798/RS). INDENIZAÇÃO MENSAL, NO EQUIVALENTE A 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA RECEBIDA, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME AUTORIZA O ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 7).



    Assim, não verifico identidade com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.



    Isso porque, diferentemente dos precedentes que deram origem ao entendimento consubstanciado na SV nº 37 - em que parcela remuneratória é deferida, com fundamento no postulado da isonomia, a uma categoria diferente de servidores daquela prevista na lei -, no caso dos autos, deferiu-se, ao beneficiário desta reclamatória, o direito ao recebimento das verbas pleiteadas em razão de expressa determinação legal. Ademais, o percentual do benefício foi determinando levando-se em consideração os valores recebidos e os gastos, em média, com despesas de alugueres e alimentação.



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Portanto, mantenho o assentado quando do indeferimento da medida liminar, entendendo não haver plausibilidade na tese de que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina teria violado a eficácia da SV nº 37. 



    No mesmo sentido, em caso idêntico ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: Rcl nº 57.132/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/22.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do agravo regimental interposto da decisão que indeferiu a liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente